Tribunal: TJMT
Processo: 1090699-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090699-40.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S/A E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA QUANTO A DIREITOS SUPERVENIENTES. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.388/STJ. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DO ESCRITÓRIO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos reciprocamente por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório de advocacia no valor de R$ 7.581,83, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. O Banco alegou julgamento extra petita, ausência de implementação de condição suspensiva para pagamento de honorários
ad exitum
e eficácia liberatória de termos anuais de quitação. O escritório sustentou omissão quanto à incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e à aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do mandato; e (ii) estabelecer se o Tema Repetitivo 1.388 do STJ impede a fixação equitativa de honorários em ação de arbitramento de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de arbitramento formulado com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 autoriza a fixação judicial de remuneração proporcional quando inexistente previsão contratual específica para hipótese de resilição unilateral imotivada do mandato.

4.

O reconhecimento do direito ao arbitramento proporcional não configura julgamento extra petita, pois decorre diretamente da causa de pedir relacionada à ruptura abrupta de relação contratual de longa duração.

5.

A natureza híbrida do contrato, com previsão de pagamentos por etapas e verba
ad exitum
, legitima o arbitramento judicial diante da impossibilidade de o advogado alcançar a remuneração final em razão da rescisão unilateral promovida pelo cliente.

6.

A frustração da condição suspensiva causada pela própria parte a quem ela desfavorece atrai a incidência do art. 129 do Código Civil.

7.

Os termos anuais de quitação possuem natureza genérica e não abrangem direitos supervenientes ou verbas não expressamente discriminadas, conforme interpretação restritiva do art. 320 do Código Civil.

8.

A quitação conferida aos honorários ordinários de manutenção e volumetria não alcança o direito autônomo ao arbitramento proporcional decorrente da rescisão imotivada do contrato.

9.

A interpretação ampliativa da quitação para excluir honorários proporcionais relativos ao trabalho efetivamente realizado caracteriza enriquecimento sem causa e viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

10.

O arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com honorários
ad exitum
, pois visa remunerar o trabalho intelectual desempenhado até a destituição do patrono, independentemente de proveito econômico futuro.

11.

A aplicação rígida da cláusula de condição suspensiva após a rescisão unilateral do mandato permitiria ao contratante usufruir do trabalho técnico desenvolvido e afastar indevidamente a remuneração do advogado.

12.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ restringe-se à fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, não alcançando ações de arbitramento de honorários contratuais fundadas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

13.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração do Banco Bradesco S/A rejeitados. Embargos de declaração de Galera Mari Advogados Associados parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente realizado.

2.

A quitação genérica não abrange direitos supervenientes nem verbas honorárias não expressamente discriminadas.

3.

O arbitramento judicial de honorários contratuais independe da obtenção de proveito econômico futuro pelo cliente.

4.

O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica às ações de arbitramento de honorários contratuais previstas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. CC, arts. 129, 320 e 422. Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RED no RAC no 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026. STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025. STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025. STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos reciprocamente pelo BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do v. acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado no montante de R$ 7.581,83 (sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos).

O embargante Banco Bradesco S/A sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado.

Alega que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto teria se afastado da causa de pedir ao desconsiderar as cláusulas contratuais de remuneração por etapas. Aduz que não houve a implementação da condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, uma vez que as execuções não redundaram em proveito econômico. Insiste na validade dos termos de quitação anuais, afirmando que estes operam renúncia expressa a cobranças futuras e que o acórdão ignorou o disposto no art. 320 do Código Civil. Por fim, invoca precedentes de primeiro grau e de outras câmaras deste Tribunal para fundamentar a tese de improcedência total do arbitramento.

Por sua vez, o embargante Galera Mari Advogados Associados aponta omissão quanto à aplicação de normas cogentes e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o valor arbitrado é ínfimo e desconsidera a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, alterada pela Lei no 14.365/2022, que vincula o arbitramento judicial aos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil. Pugna pelo reconhecimento dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo no 1.388 do STJ, sob o fundamento de que é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, devendo ser observado o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

As partes apresentaram contrarrazões aos embargos adversos, cada qual pugnando pela rejeição do recurso da parte contrária e pela manutenção ou reforma do julgado nos pontos que lhe favorecem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de admissibilidade, verifico que ambos os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente e atendem aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Passo ao exame das questões suscitadas, observando a prejudicialidade lógica das teses de nulidade e mérito.

A insurgência do Banco Bradesco S/A quanto à suposta nulidade por julgamento
extra petita
não merece prosperar.

A análise detida do acórdão embargado revela que este se manteve adstrito aos limites da lide, interpretando de forma sistemática o pedido de arbitramento formulado na exordial.

É cediço que a pretensão de arbitramento de honorários, calcada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pressupõe justamente a ausência ou insuficiência de previsão contratual para a hipótese específica de resilição unilateral imotivada do mandato antes do desfecho da causa.

Considerando que a petição inicial postulou a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado em virtude da ruptura abrupta da relação contratual de mais de três décadas, o reconhecimento do direito ao arbitramento não configura inovação ou julgamento fora do pedido.

A natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e verba
ad exitum
, reforça a necessidade do arbitramento, pois a rescisão unilateral pelo cliente impede o causídico de perseguir a parcela mais substancial de sua remuneração, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de frustração de condição maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorece, nos termos do art. 129 do Código Civil.

No que tange à omissão alegada sobre os termos de quitação, o Banco embargante sustenta que os documentos acostados aos autos operariam a liberação total de obrigações. Todavia, a interpretação conferida por este Colegiado e mantida neste voto é a de que tais recibos possuem natureza genérica.

A hermenêutica do art. 320 do Código Civil exige que a quitação contenha a designação do valor e a espécie da dívida quitada, sob pena de ineficácia em relação a direitos supervenientes ou não especificados.

Deveras, os termos de quitação anuais colacionados referem-se aos honorários de volumetria e manutenção, não alcançando a justa indenização pelo trabalho proporcional realizado em processos cujas expectativas de êxito foram ceifadas pela resilição imotivada do mandato em 2020. Admitir a quitação ampla e irrestrita sobre honorários
ad exitum
ainda não implementados e sobre trabalho futuro seria chancelar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, em franca violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a execução dos contratos, conforme o art. 422 do Código Civil. Assim, a quitação deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas as verbas ordinárias de acompanhamento mensal, e não o direito autônomo ao arbitramento proporcional.

Assim, inexistiu omissão, uma vez que o acórdão tratou expressamente acerca dos termos de quitação.

O argumento do Banco de que a ausência de proveito econômico nas execuções impediria o arbitramento revela uma confusão conceitual entre honorários contratuais de êxito e honorários arbitrados judicialmente. Enquanto os primeiros dependem da vitória processual, os últimos visam remunerar o serviço intelectual e o tempo despendido pelo profissional até a data em que foi destituído.

A interrupção do mandato por vontade exclusiva do cliente rompe o nexo de causalidade entre o esforço do advogado e o resultado final da demanda.

Portanto, o arbitramento judicial surge como medida de equidade para recompor o equilíbrio sinalagmático, não estando condicionado à futura recuperação do crédito pelo banco com novos procuradores.

A tese da condição suspensiva, se aplicada rigidamente após a rescisão imotivada, permitiria ao contratante usufruir de anos de labor técnico e, às vésperas de um eventual recebimento, destituir o patrono para se eximir do pagamento, o que é repelido pelo ordenamento jurídico.

Passando à análise dos aclaratórios opostos por Galera Mari Advogados Associados, assiste razão ao embargante quanto ao Tema Repetitivo 1388 do STJ.

O v. acórdão embargado manteve a fixação dos honorários por apreciação equitativa, lastreando-se no art. 85, § 8o, do CPC, sem manifestar expressamente quanto aos argumentos do embargante da necessidade de arbitramento conforme o Tema.

Vê-se que o acórdão embargado tratou implicitamente do tema (n. 1388 STJ), entendendo que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Em resumo, a rejeição dos embargos do Banco Bradesco S/A justifica-se pela inexistência de vícios formais e pela correta aplicação do direito à rescisão imotivada e à ineficácia de quitações genéricas sobre direitos supervenientes. Por outro lado, o acolhimento sem efeitos infringentes dos embargos de Galera Mari Advogados Associados se deve apenas para esclarecer quanto à questão do Tema Repetitivo 1388 do STJ.

Impende enfatizar que pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à análise de inconformismo com o resultado do julgamento. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos do escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, apenas para fins de integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Ficam os embargantes advertidos de que a reiteração de recursos com os mesmos fundamentos já superados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026